Tribunal: TJBA
Processo: 0001710-34.1999.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001710-34.1999.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR Advogado(s): MARCELO CARVALHO DA NOVA, MARIA INOCENCIA RODRIGUES COSTA, ALFREDO JOSE ORNELLAS DA NOVA APELADO: Manoel Pereira Lopes Filho Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A assinatura de termo de responsabilidade para pagamento de despesas médico-hospitalares em contexto de emergência, por pessoa sem relação direta com o paciente, configura estado de perigo, caracterizando vício de consentimento. Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo iníqua a exigência de termo de responsabilidade em tais condições. Precedentes jurisprudenciais confirmam a inexigibilidade de obrigação assumida em estado de perigo. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001710-34.1999.8.05.0274, em que figuram como apelante SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR e como apelada Manoel Pereira Lopes Filho. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .